Tribunal: TJDFT
Processo: 0753637-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Omissão. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente para sanar omissão no acórdão que rejeitou impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, os quais foram considerados corretos e imparciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não se manifestar sobre a necessidade de dedução dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais do valor homologado pela Contadoria Judicial; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir a matéria já decidida.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo pela manutenção dos cálculos homologados pelo juízo de origem.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não providos.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708475-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024.